Tribunal: STF
Processo: ARE 1599961
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 19, fl. 5):

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO §2° DO ART. 23 DA LC ESTADUAL N° 117/2008 AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N° 37. DISCRICIONARIEDADE. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).
No Recurso Extraordinário (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA PATRÍCIA PASTICK ROLIM aponta, inicialmente, afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 29, fl. 10).
Alega, por outro lado, afronta aos arts. 5°, “caput”, I e XXXV; 7º, XXX; 37; 39, §3°; 150; 151; 194; 206; 226; e 227, da Constituição Federal de 1988, aduzindo que “a LC n° 117/2008, (...) restringiu o critério de merecimento no desenvolvimento funcional da categoria ao criar uma barreira de progressão, indicando que ‘o quantitativo para progressão será em número equivalente a 80% (oitenta por cento) do total de servidores habilitados’" (Doc. 29, fl. 12).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido; ou, subsidiariamente, para reformá-lo, ”ante a instituição da cláusula de barreira para progressão dos AGAD da referência 2 para 3, declarando, assim, a inconstitucionalidade do §2° do art. 23 da Lei Complementar Estadual n°. 117/2008 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 249/2013)” (Doc. 29, fl. 19).
Em exame de admissibilidade (Doc. 44), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279/STF; 280/STF e 284/STF.
No agravo (Doc. 47), a parte agravante refuta a incidência ao caso dos referidos óbices sumulares, reiterando, no mais, os argumentos de mérito do RE.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 4):

“(ii) da repercussão geral da matéria recursal. 
3. A Repercussão Geral é prevista no art. 1.035, §§ Io e 3o, do CPC, classificada como requisito específico para admissibilidade recursal, vê-se: (...)
4. Nesse ínterim, o reconhecimento da Repercussão Geral se perfaz através da demonstração da relevância do debate constitucional na lide no âmbito político, social e jurídico, de modo que o julgamento da matéria seja relevante não apenas inter partes, mas os efeitos da decisão afetem mais pessoas do que aquelas envolvidas na demanda. 
5. Assim, indiscutível que a hipótese dos autos se encontra revestida de repercussão geral, já que o tema ora debatido, ou seja, a declaração incidental de inconstitucionalidade de uma norma, possui, assim, relevância que transcendem este caso concreto, revestindo-se de interesse geral.
6. De fato, a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma social, já que a decisão pelo Supremo Tribunal Federal envolve o debate acerca dos direitos sociais, do princípio da isonomia. 
7. Assim, indiscutível que a hipótese dos autos se encontra revestida de repercussão geral, visto que o tema ora debatido - ou seja, a inconstitucionalidade do §2° do art. 23 da Lei Complementar Estadual n° 117/2008, possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral. 
8. Justifica-se, portanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso presente, uma vez perfeitamente comprovada a existência de repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pois o tema discutido se refere a caso de interesse geral, cuja decisão não se restringe à esfera subjetiva de direitos exclusiva mente dos litigantes do presente processo.
9. Desse modo, pugna os ora recorrentes pela admissão do presente Recurso Extraordinário, eis que preenchido o requisito da repercussão geral da matéria.” 

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
No que diz respeito à alegação de afronta ao art.  5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No mais, o Tribunal de origem, ao apreciar o caso concreto, consignou o seguinte (Doc. 19, fl. 8):

“Conforme apontado, no ano de 2013, o Estado de Pernambuco editou a LCE n° 249/2013, modificando a redação do mencionado artigo, aumentando o percentual de analistas promovidos de 80% (oitenta por cento) para 90% (noventa por cento) no ano de 2014, ou seja, um ano após a criação da lei e para 100% (cem por cento) a partir de 2015.
Nesse sentido, resta evidente que o art. 23 não prejudicou os servidores, criando uma classe diferenciada na carreira. Muito pelo contrário, ocorreu uma melhora na situação funcional, aumentando a quantidade de servidores habilitados a progredir.
Trata-se, na realidade, de uma regra de transição criada pelo Estado, entre o texto original, onde apenas 80% dos servidores melhores colocados nas avaliações de desempenho teriam direito à progressão funcional e o texto atual, o qual prevê que, no ano de 2014, 90% dos analistas melhores classificados seriam promovidos e a partir do ano de 2015, todos os analistas de gestão teriam direito a progredir na carreira, caso cumprissem os demais requisitos.
Desse modo, verifica-se que a lei somente beneficiou os mencionados servidores, não ocorrendo afronta a isonomia, mas sim, buscou-se atingi-la, dentro dos limites legais e orçamentários do Estado.”
Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 2.512, DE 2001. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DAS SÚMULAS DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Muriaé contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade do reenquadramento funcional de servidor público municipal e o direito às progressões funcionais. O Tribunal de origem manteve a decisão que anulou o processo administrativo instaurado pelo Município para corrigir o enquadramento do servidor, reconhecendo seu direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças salariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reenquadramento funcional do servidor e a concessão das progressões funcionais afrontam o art. 37, inc. II, da Constituição da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem analisou as provas e a legislação municipal aplicável, concluindo que o servidor tinha direito à progressão funcional, sendo inviável o reexame dessa questão no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a análise de legislação local e de elementos probatórios não enseja recurso extraordinário, salvo em casos de clara afronta à Constituição, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.523.006 AGR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17/03/2025).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.520.393 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/2/2025).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OFENSA A DIREITO LOCAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É infraconstitucional a questão sobre progressão funcional, perante os termos da legislação local que a disciplina. Aplicação da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.171 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2015).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente